Tribunal: TJSP
Processo: 1001358-55.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
APELAÇÃO - Plano de Saúde - Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c.c. Declaração de Nulidade de Cláusula Contratual - Pretensão de declaração de nulidade da cláusula de exclusão de dependente e a manutenção da cobertura contratual com relação a ela - Sentença de procedência - Inconformismo da ré, alegando que a exclusão da dependente do plano de saúde "sub judice" decorre de expressa previsão

Ementa:
APELAÇÃO - Plano de Saúde - Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c.c. Declaração de Nulidade de Cláusula Contratual - Pretensão de declaração de nulidade da cláusula de exclusão de dependente e a manutenção da cobertura contratual com relação a ela - Sentença de procedência - Inconformismo da ré, alegando que a exclusão da dependente do plano de saúde "sub judice" decorre de expressa previsão contratual que determina a sua exclusão após o implemento da idade de 25 anos, não havendo se falar em ilegalidade. Alega, ainda, que a manutenção da cobertura contratual após o implemento da condição contratual decorreu de mera liberalidade da ré, sem que caracterize direito adquirido – Descabimento - Caso em que, ainda que se reconheça a existência de previsão contratual acerca da exclusão de dependente, após o implemento da idade de 25 anos (cláusula 3.3.2), não se pode ignorar a permanência da autora MARIANA por aproximadamente 22 anos além da idade prevista em contrato, frustrando a justa expectativa de manutenção do plano criada pela própria empresa ré - Conduta da operadora de saúde ré, consubstanciada em repentina iniciativa de excluir a dependente após anos aquiescendo com a sua permanência e obtendo a respectiva contraprestação financeira, que se revela incompatível com o postulado da boa-fé que deve nortear as relações contratuais, caracterizando verdadeiro "venire contra factum proprium" – Recurso desprovido.